Tribunal: TJDFT
Processo: 0738393-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Verificado que o contrato entabulado entre as partes se encontra em plena vigência, não se mostra possível, alterá-lo, liminarmente, para afastar a obrigação dos ora agravados, tampouco para impedir que a agravante leve a efeito os termos da alienação fiduciária.

2. A escritura pública de compra e venda com pacto adjeto alienação fiduciária se submete ao procedimento específico da Lei no 9.514/1997, segundo a qual, constituída a mora do devedor fiduciante, a propriedade consolidar-se-á em nome do devedor fiduciária.

3. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.